Tribunal: TJSP
Processo: 0004127-86.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
FALTA DISCIPLINAR – Sentenciada que tatuou o corpo no estabelecimento prisional – Procedimento que necessita de uso de instrumento pérfuro cortante – Risco à saúde da população carcerária – Subversão da ordem e disciplina – Falta grave – Configuração. Agravo desprovido.